Tribunal: CARF
Processo: 13637.000657/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000657/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.196 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS FREDERICO BARRETO CAMPELO CARDOSO AYRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere oart. 1.124-A da Lei no5.869,
de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, uma vez comprovados os
pagamentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-43.248 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 101 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 84/90 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 31.188,62. O lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000657/2010-12
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000657/2010-12

originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009 (fls. 92/97), quando
foram apuradas as seguintes infrações:
· à fl. 86, a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública
no valor de R$ 54.597,50, assim motivada: “Para comprovação das despesas com
pensão alimentícia, apresentou apenas um documento do Cartório do 3o Ofício de
Notas da Comarca de Barbacena, que decide por sua livre e espontânea vontade elevar
o valor da pensão dos filhos Gabriel Moreira Cardoso Ayres e Frederico Moreira
Cardoso Ayres, de 6 (seis) para 10 (dez) salários mínimos, em virtude de estarem
cursando curso superior, e por não ser decisão judicial, os valores pagos serão
glosados da DIRPF. Deduziu também R$ 5.032,51, despesas com cuidados, moradia e
alimentação, da Sra. Clara Verônica Racz Marcier, que será também glosado por falta
de comprovação judicial.”;
· às fls. 87/88, a dedução indevida de despesas médicas com Plano de Saúde Unimed
Barbacena, no valor de R$ 7.099,28, comprovando apenas R$ 741,96, sendo a diferença
de R$ 6.377,32, para beneficiários não dependentes, e que será glosada; não foram
declarados dependentes na DIRPF, ano-calendário 2008.
O interessado apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu:
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 54.597,50.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, conforme normas e do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
- As despesas com Clara Verônica Racz Marcier se dá por decisão judicial, com
sentença homologatória (Art. 269 e 459 do CPC) na Ação de Oferecimento de
Alimentos, processo 005602023417-7, com sentença homologatória de 17/06/2002.
Despesas com Frederico Moreira Cardoso Ayres e Gabriel Moreira Cardoso Ayres por
sentença judicial em 31/03/2006 e majorada por escritura pública em 22/10/2008, com
retroatividade a janeiro de 2008. Não há nenhum impedimento para que seja majorada
(elevada) a pensão por escritura pública, nem que seja deduzida no IR, pois está
prevista na Instrução Normativa RFB n. 867, de 08 de agosto de 2008, confirmada no
site da RFB (perguntas e respostas), na Lei n. 11.441, de 04 de janeiro de 2007 e
Resolução n. 35, de 24 de abril de 2007 do Conselho Nacional de Justiça.
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 6.377,32.
- O valor refere-se a despesas médicas de pessoa absolutamente incapaz, da qual o
contribuinte é tutor ou curador.
- O valor refere-se a despesas médicas pagas em face das normas do Direito de
Família, em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública em divórcio consensual.
- Deduziu também o valor do plano de saúde que paga para sua mãe, Maria de Lourdes
Barreto Campelo Cardoso, inválida da qual é curador por decisão judicial, conforme
certidão de curatela anexa. A Clara Verônica Racz Marcier, Gabriel Moreira Cardoso
Ayres e Frederico Moreira Cardoso Ayres, todos por decisão judicial, conforme
processos anexos, de n. 005602023417-7 e 005606121657-0.
Para amparo de suas aduções, o interessado trouxe os documentos de fls. 5/83.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000657/2010-12

Diante dos temas discutidos pelo contribuinte, destaca este relator em primeiro plano a
dedução indevida de pensão alimentícia declarada como paga aos filhos Gabriel
Moreira Cardoso Ayres e Frederico Moreira Cardoso Ayres, ambos nascidos em 6 de
agosto de 1987.
Quando da separação consensual havida entre o contribuinte e Jane Lúcia Moreira
Cardoso Ayres, em petição datada de 15/03/2006 (fls. 21/23), homologada em
31/03/2006 (termo de audiência de fl. 26), restou definida, no “numeral 4”, à fl. 22, a
pensão alimentícia a ser paga aos indigitados filhos:
“4 – Da pensão alimentícia – O requerente varão compromete-se a pagar uma pensão,
aos filhos, correspondente a 6 (seis) salários mínimos mensais, durante o período que
os mesmos estiverem estudando, cursando universidade, ficando liberado quando
estiverem condição necessária para a sua subsistência.
Fica esclarecido que a pensão acima mencionada tem sido repassada aos menores por
intermédio de sua genitora, desde janeiro de 2005.
...
Será ainda de responsabilidade do cônjuge varão o Plano de Saúde UNIMED aos
filhos do casal. O cônjuge virago dispensa o pagamento do seu plano de saúde Unimed,
passando então ele mesmo efetuar o pagamento.”
Após, em 22/10/2008, o contribuinte fez lavrar escritura pública declaratória, à fl. 20, da
qual se extrai o seguinte fragmento:
“Então pela parte comparecente me foi dito que, por esta escritura e na melhor forma
de direito vem declarar que: decide por sua livre e espontânea vontade elevar o valor
da pensão alimentícia paga a seus filhos GABRIEL MOREIRA CARDOSO AYRES, ...,
e FREDERICO MOREIRA CARDOSO AYRES ..., que era de 6 (seis) salários mínimos
até Dezembro de 2007, para 10 (dez) salários mínimos vigente a partir de 01 de
Janeiro de 2008, em virtude de ambos estarem cursando o ensino superior ...” (negritos
do relator)
É fato que a pessoa é livre para declarar em cartório, por meio de escritura, o que lhe
aprouver, responsabilizando-se pelo que declarou. A declaratória não significa, contudo,
reflexo para efeito de dedução tributária.
Ao dirimir dúvidas acerca da Lei n. 11.441/2007, o Conselho Nacional de Justiça
disciplinou sua aplicação, mediante a Resolução n. 35, de 24/04/2007, cujos artigos, em
especial o de n. 44, auxilia-nos na presente análise:
“Art. 44. É admissível, por consenso das partes, escritura pública de retificação das
cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no divórcio
consensuais.”
Ora, a escritura pública de separação e de divórcio consensuais surgiu como
instrumento de desafogo ao sistema judiciário, desde que observados os requisitos
previstos para a sua adoção. No caso em concreto, já havia ocorrido a separação
consensual, nos termos revelados, mas, por outro lado, aquela escritura declaratória não
se presta em forma e em essência como uma “escritura pública de retificação das
cláusulas de obrigações alimentares”.
Nos dizeres do “numeral 4” da petição da separação consensual, a pensão de seis
salários mínimos já estaria definida enquanto os filhos estivessem “estudando, cursando
universidade”; daí não se denota qualquer alteração da situação que merecesse revisão,
a qual não teve sequer a participação do ex-cônjuge.
Tratou-se, então, de mera liberalidade, sem respaldo legal que pudesse alterar a pensão
alimentícia judicialmente homologada, própria, desde que comprovados os pagamentos,
para a dedução prevista no art. 78 do RIR/1999.
No tocante ao salário mínimo, seu valor mensal, em janeiro e fevereiro/2008, foi o de
R$ 380,00 (Lei n. 11. 498/2007), e de março a dezembro/2008, o de R$ 415,00 (Lei n.
11.709/2008). A pensão mensal definida de seis salários mínimos seria de R$ 2.280,00,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000657/2010-12

nos dois primeiros meses, e de R$ 2.490,00, para os demais, o que gera o total anual de
R$ 29.460,00, sendo que os comprovantes de fls. 28/42 são hábeis para demonstrá-lo. É
de se afastar, então, a glosa da pensão na monta indicada, sendo que em relação aos dois
alimentandos, mantém-se a glosa de R$ 19.640,00 (R$ 49.100,00 declarados – R$
29.460,00 considerados).
A oferta de alimentos, de acordo com os autos n. 005602023417-7, que tramitou na
Comarca de Barbacena, às fls. 70/71, não atende à legislação regente da matéria para
caracterizar, como dedução sob a rubrica de pensão alimentícia, o valor de R$ 5.497,50
aduzido como pago à Clara Verônica Bacz Marcier; ademais, a declaração prestada pelo
Instituto Mauro e Alcides Ferreira, à fl. 76, de que recebeu do interessado a importância
de R$ 5.032,51, relativa “às despesas com cuidados, moradia e alimentação da Sra.
Clara Verônica Racz Marcier...” não faria prova de pensão alimentícia prevista no art.
78 do RIR/1999. Ratifica-se, portanto, a parcela da glosa equivalente a R$ 5.497,50.
Quanto à dedução de despesas médicas, importante citar que segundo dispõe o art. 80, §
1o, II, do RIR/1999, somente são consideradas dedutíveis os pagamentos que sejam
afetos a serviços vinculados ao próprio contribuinte ou aos dependentes consignados na
DAA. Em assim sendo, embora conste o termo de fl. 77 que define o contribuinte como
curador de sua mãe, Maria de Lourdes Barreto Campelo Cardoso, a ausência do nome
dessa no rol de dependentes da DAA/2009 (fl. 92) impossibilita que os valores pagos à
Unimed, na monta de R$ 3.852,83, possam ser deduzidos; logo, há de ser mantida a
glosa da respectiva importância.
Por outro lado, de acordo com o definido na separação judicial, os planos de saúde –
Unimed – pagos em prol de Frederico M. Cardoso Ayres (R$ 343,21 – fl. 81) e Gabriel
M. Cardoso Ayres (R$ 366,19 – fl. 82) têm sua dedução confirmada, conforme o art.
78, § 5o, do RIR/1999.
O mesmo raciocínio não se aplica ao pagamento da Unimed em nome de Clara
Verônica R. Marcier, de R$ 1.815,09 (fl. 79), em face de não restar caracterizada a
pensão alimentícia prevista no art. 78 do RIR/1999.
Dos valores arrolados, então, devem ser eximidos da tributação os correspondentes à
parcela da pensão alimentícia paga aos indigitados filhos, de R$ 29.460,00, bem como a
de despesas médicas também a eles atinentes, de R$ 709,40. Isso significa afastar a
fração do imposto suplementar equivalente a R$ 8.296,58 (R$ 30.169,40 x 0,275).
Voto por considerar a impugnação procedente em parte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 109, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) a pensão alimentícia comprovada por escritura pública é dedutível do imposto
de renda
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000657/2010-12

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, conforme transcrita acima na parte “Relatório” do presente acórdão,
pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Quanto aos valores da majoração da pensão alimentícia dos filhos, feita por meio
de escritura pública, que o recorrente pretende ter deduzidos de sua base de cálculo, de fato resta
razão à turma julgadora da DRJ ao entender improcedente tal pretensão. O tema é tratado pelo
art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, com a redação dada pela Lei 11.727/2008:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...............................................................................................................
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000657/2010-12

que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) grifei

O dispositivo legal acima nos remete à lei no 5.869/73 - CPC:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
grifei
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965,
de 2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).

Tem-se então que, na forma da lei, de maneira diversa do entendimento do
recorrente, a escritura pública que possibilita a dedução do valor determinado da pensão
alimentícia é somente aquela que formalizou a separação consensual e as demais disposições
dela decorrentes, inclusive os valores e condições da prestação da pensão. No caso em comento,
o recorrente pretende, a fim de gozar do benefício da dedução em DAA, valer-se de escritura
pública lavrada posteriormente à separação, na qual é estabelecida uma majoração nos valores
pagos aos filhos, proposta de forma unilateral, por mera liberalidade, o que não tem previsão
legal.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 193
DF CARF MF
Original